Tribunal: TJES
Processo: 0005950-31.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005950-31.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EVERALDO BERTHOLO e outros

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NÃO CONSTATADA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 41 DO PLANO PETROS. REGIME DE PARIDADE COM TRABALHADORES DA ATIVA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De fato, não há como argumentar ocorrência de reajustamento, sendo certo que houve uma reestruturação de cargos e salários, em respeito às particularidades de todos os empregados que estão na ativa.
2.
O que se verifica de maneira clara é que o Regulamento da PETROS apenas adequa o valor das suplementações, ou seja, o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, não se confundindo, concessa vênia, com a alteração da remuneração por nível de regime.
3.
Q
uanto a aplicação do regulamento do plano de benefícios vigente à época da aposentadoria do associado ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão, não há dúvidas, diante da tese firmada no tema nº 907 do STJ, que a lei a ser aplicada é a vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

4.
Assim, o aumento vindicado no caso vertente não pode se estender aos aposentados e pensionistas pelo fato de estarem afastados do trabalho e, portanto, agasalhados por reajustes próprios de seus benefícios. Precedentes STJ e TJES.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005950-31.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EVERALDO BERTHOLO, JACK JOHNSON CUMMINGS

Advogados do(a) APELANTE: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A, EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A
Advogados do(a) APELANTE: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A, EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, RENATA MOLLO DOS SANTOS - SP179369

VOTO

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que:
(i)
a natureza jurídica da RMNR - Remuneração Mínima por Nível e Regime é de piso salarial a todos os empregados na ativa e deve ser repassados aos trabalhadores da inatividade; e
(ii)
que o art. 41 e 42 do Regulamento da PETROS garantem a vinculação entre reajustes concedidos aos empregados ativos e os devidos aos inativos.

Pois bem.

Na origem, os requerentes, ora apelantes, sustentaram que são aposentados, respectivamente, desde 1998 e 1992 e que, desde então, possuem o benefício previdenciário complementar da PETROS.

Afirmaram que de acordo com o art. 41 do regulamento do Plano PETROS, cumulado com a resolução nº 32-A, o reajuste de benefício previdenciário seria vinculado ao reajuste que é praticado pela Petrobrás aos empregados ativos, o que dizem ser ratificado pela cláusula primeira do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2007/2009. Todavia, alegam que as requeridas ignoram os reajustes reais concedidos aos empregados ativos e não lhes repassam integralmente a quantia devida.

Dessa forma, torna-se necessário verificar se a previsão do artigo 41 e 42 do Regulamento do Plano de Benefício da PETROS confere paridade com os funcionários da ativa.

Referidos preceptivos assim dispõem:

Art. 41. Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte fator de correção (FC).

Artigo 42 - As suplementações asseguradas por força deste Regulamento terão um reajuste inicial no término do mês de concessão, calculado aplicando-se à suplementação o "fator de reajuste inicial (FAT)" (...)

Como já decidido por esta E. Primeira Câmara Cível em casos similares, verifico não ser possível aplicar, no caso vertente, a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência do plano de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).

No plano de RMNR, a Petrobrás optou por fixar níveis mínimos de remuneração, máxime de acordo com o cargo, regime de trabalho e localidade onde se desempenha a função.

De fato, não há como argumentar ocorrência de reajustamento, sendo certo que houve uma reestruturação de cargos e salários, em respeito às particularidades de todos os empregados que estão na ativa. Neste particular, não se pode falar que houve acréscimo no salário, ou mesmo majoração, dos proventos daqueles trabalhadores aposentados ou pensionistas.

Nesse sentido, não há norma que garanta o pretendido pelos apelantes, isto é, a vinculação entre os reajustes concedidos aos trabalhadores da ativa e aqueles que devem ser incorporados aos benefícios de suplementação de aposentadoria.

Note-se, por importante, que o regimento da PETROS determina de modo preciso que as adições de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão devem ser reajustados na época em que forem realizados os reajustes salariais da Patrocinadora, não contemplando o pedido vindicado pelos apelantes.

Desta feita, o que se verifica de maneira clara é que o Regulamento da PETROS apenas adequa o valor das suplementações, ou seja, o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, não se confundindo, concessa vênia, com a alteração da remuneração por nível de regime.

Assim, o aumento vindicado no caso vertente não pode se estender aos aposentados e pensionistas pelo fato de estarem afastados do trabalho e, portanto, agasalhados por reajustes próprios de seus benefícios.

Vejamos o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 321 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERMO DE REPACTUAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. REAJUSTE DE BENEFÍCIO ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE REAJUSTES SALARIAIS GENERALIZADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 41 DO REGULAMENTO DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. (...) O Novo plano salarial foi apresentado com base em estudos e avaliações técnicas específicas das necessidades dos empregados. Assim,
a tabela salarial só pode ser aplicada aos empregados ativos, vez que regula condições de trabalho, não se relacionando com a condição dos aposentados e/ou pensionistas
” (e-STJ fls. 1.574/1.575)”

Ademais, transcrevo, por importante, o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS INEXISTÊNCIA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS QUE NÃO SE APLICA AOS INATIVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL RECURSO DESPROVIDO.

1. Mostra-se incabível a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência da nova tabela salarial criada pelo PCAC 2007 e Remuneração Mínima por Nível e Regime, os quais apenas fixaram patamares mínimos de remuneração, variáveis conforme o cargo, regime de trabalho e localidade de atuação). 2. O critério estabelecido no Regulamento da Fundação Petros para reajustar o valor das suplementações é o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa,
o qual não se confunde com a alteração da remuneração por nível de regime,
prevista em acordos coletivos de trabalho. Precedentes. [...] 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 24170023352, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2018, Diário: 04/05/2018)

Nesta senda, o critério estabelecido no Regulamento da Fundação da PETROS para reajustar o valor das suplementações é o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, o qual não se confunde com a alteração da remuneração por nível de regime, prevista em acordos coletivos de trabalho.

Entendo, portanto, diante do entendimento majoritário deste Egrégio Sodalício, pela impossibilidade de equiparação do reajuste salarial disposto no Acordo Coletivo do Trabalho, nos seguintes julgados:

A propósito, o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios,
não prevê, propriamente, a paridade entre ativos e inativos, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora,
aplicando-se às suplementações, determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos. (TJES, Nº 0046410-94.2013.8.08.0024) (TJES, Classe: Apelação, 24151340015, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017).

O entendimento deste Tribunal de Justiça, coaduna-se no sentido de que o art. 41 do Regulamento de Planos Petros
não faz previsão de regime de paridade,
mas tão somente promovem os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora na mesma época. (TJES, Classe: Apelação, 24130218639, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017).

O artigo 41, do Regulamento Básico da PETROS
apenas determina que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido ¿nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora,
observando-se, neste contexto, o mesmo fator de correção¿, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados,
tampouco faz previsão de regime de paridade
. (TJES, Classe: Apelação, 24140355710, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 19/07/2016).

Além disso, quanto à aplicação do regulamento do plano de benefícios vigente à época da aposentadoria do associado ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão, não há dúvidas, diante da tese firmada no tema nº 907 do STJ, que a lei a ser aplicada é a vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

Logo, não assiste razão à apelante, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais não merece reforma, razão que prejudicada a argumentação quanto ao equilíbrio atuarial.

Desta forma,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do desprovimento do apelo, para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis atendidos os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º e §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 29/10/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.